Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE TESE JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões de ambos os embargantes, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetivam os embargantes é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.

4. A responsabilidade do sindicato réu ficou expressamente assentada no julgamento, haja vista a existência de instrumento contratual, em que assumiu a responsabilidade pelo processamento da demanda, seu acompanhamento e, inclusive, a escolha do advogado, não havendo, deste modo, que se falar de omissão.

5. Não há qualquer contradição na fundamentação da Corte quando reconheceu a omissão do sindicato na fiscalização dos atos praticados pelo advogado, mormente quanto ao transcurso do prazo prescricional.

6. Os embargos revelam mera irresignação da parte, inclusive por meio de indevida inovação recursal, eis que as questões relativas a PSS e retenção por honorários advocatícios não foram expressamente devolvidas a esta Corte no bojo da apelação.

7. A questão quanto à responsabilidade do escritório advocatício corréu foi enfrentada expressamente por esta Corte, devendo o embargante, acaso discorde do julgamento, valer-se da via processualmente adequada à reforma da decisão, o mesmo se aplicando à alegada insuficiência de fundamentos e “ratio decidendi” diversa, já que denotam verdadeira irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento.

8. Recursos conhecidos e não providos.